Tribunal: TJDFT
Processo: 0743048-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não atendeu pedido do ora recorrente de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e da incorreta aplicação da taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, bem como a correta aplicação da taxa Selic para o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há prejudicialidade externa que possa ser considerado por ter o executado proposto ação rescisória nos autos de ação coletiva, uma vez que não foi identificada nenhuma decisão liminar que obstaculize o andamento do título executivo. Portanto, conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada.
4. Devido à ausência de identidade material, o Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária.
5. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC no 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior (novembro de 2021), com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não havendo impedimentos de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e aplicação da taxa Selic, possível o prosseguimento do cumprimento de sentença coletivo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 2/10/2023.